Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECRETAÇÃO REVELIA. CITAÇÃO REGULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. ANUÊNCIA PRÉVIA DA CONSUMIDORA. DEFEITO NA INFORMAÇÃO CONFIGURADO. COBRANÇA EXORBITANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "CONDENAR o réu a pagar à parte autora a importância de R$ 3.064,60 (três mil e sessenta e quatro reais), a título de devolução de quantia paga, corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação". Em suas razões recursais, preliminarmente, suscita cerceamento de defesa, pela decretação da revelia, quando a citação se deu por meio eletrônico, e falta de fundamentação, por entender que não havia provas o suficiente para o julgamento da ação. Alega que a autora anuiu com os serviços prestados, tanto que assinou o orçamento, e que jamais foi coagida. Pede a anulação da sentença e a improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47366304), com preparo juntado nos IDs 47366310 e 47366311. Contrarrazões apresentadas (ID 47366314).

3. Narrou a autora na inicial que no dia 16 de abril de 2022, se dirigiu à loja da ré para efetuar a troca de 04 (quatro) pneus do seu veículo, quando prontamente atendida pelo empregado da loja, Sr. Obedes, foi informada do preço dos pneus e custos com balanceamento das rodas e alinhamento de direção. Aceito o valor total cobrado e acertada a forma de pagamento, deu-se início aos serviços no veículo. No entanto, passados aproximadamente 15 minutos do início dos serviços indicados, o gerente da loja Sr. Adailton, se aproximou da autora esclarecendo que, além da já autorizada troca dos pneus, balanceamento das rodas e alinhamento de direção, se fazia indispensável o serviço de cambagem e caster, a troca das duas bieletas estabilizadoras e dos coxins dos amortecedores, todos localizados na suspensão dianteira, executar o serviço de suspensão premium e, finalmente, fazer o reparo nas bordas e centro das rodas do veículo. A autora, estranhando a quantidade de itens a serem executados, achou prudente não autorizar, pois o veículo iria para revisão na concessionária. Relatou que na finalização do serviço foi surpreendida com a execução daqueles não autorizados e foi cobrado valor exorbitante por eles. Foi constrangida e coagida a pagar para a retirada do seu bem.

4. Quanto à preliminar suscitada de cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia por ausência de comparecimento em audiência de conciliação, a presunção da veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, verificar se os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia são suficientes. E diversamente do alegado pelo recorrente, o juízo entendeu por suficientes os elementos de prova, quando a autora juntou documentos comprobatórios dos serviços prestados, quais sejam, nota fiscal (ID 47366284) e comprovante de pagamento. Preliminar rejeitada.

5. Ademais, a empresa recorrente foi citada via sistema, pois cadastrada para receber as comunicações deste TJDFT pela via eletrônica. Os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 estabelecem que “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” e que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Citação regular.

6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

7. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada.

8. No caso, constatado o defeito nas informações prestadas pela recorrente, já que no momento do orçamento do serviço não deixou claro ao consumidor a necessidade de toda a manutenção avaliada. Apesar de a recorrente juntar orçamento com a assinatura da parte autora (ID 47366307), embora não se vislumbre suposto vício de consentimento, a vulnerabilidade técnica da consumidora recomenda a análise de eventual abusividade no excesso de serviços e pela desproporção dos preços cobrados (ID 47366284), o que se deu no caso.

9. No mesmo sentido, cito precedente ”(...) 3 - Serviços de geometria dianteira e suspensão premium. Terminal de direção. Preços que exorbitam a média praticada no mercado. À luz das regras de experiência (art. 6o da Lei 9.099/1995) e da média praticada pelo mercado, os valores cobrados pelos respectivos serviços de geometria dianteira e suspensão premium (R$ 1.071,04 e R$ 838,52) se mostram injustificadamente exorbitantes, representando violação ao que prevê o art. 39, X, do CDC. Não se pode conceber a cobrança de R$ 1.909,56 por serviços que, juntos, giram em torno de R$ 600,00 (https://www.noticiasautomotivas.com.br/quanto-custa-alinhamento-e-balanceamento-de-pneus/). Há ainda incongruência nos preços das peças do terminal de direção (218,93 e 590,72), as quais, segundo consulta à site da internet, não ultrapassam R$ 100,00, cada (https://www.pecasbitts.com.br/terminal-de-direc-o-ford-ka-2015-a-2019-motorista-viemar). Estes são exemplos de que houve abuso na precificação, ensejado pela vulnerabilidade técnica da autora. (...) (Acórdão 1682232, 07315732920228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.